Tribunal: STJ
Processo: 2007487-16.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097839 - SP(2025/0432301-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEIDE MELLO DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2db5389c-4a91-4e3e-82b5-36dd8559459a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097839 - SP(2025/0432301-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEIDE MELLO DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por NEIDE MELLO DA SILVA, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de produção antecipada de provas, ajuizada por NEIDE MELLO DA
Ação:
SILVA, em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual requer a exibição de contratos e
documentos relativos a empréstimos consignados e RMC vinculados ao benefício
previdenciário, com extratos, logs de operação, relatório de assinatura eletrônica (IP e
geolocalização) e demais informações contratuais.
indeferiu a gratuidade processual, determinando a
Decisão interlocutória:
juntada de extratos bancários e de cartões de crédito dos últimos três meses, relatório
Registrado do Banco Central, e o recolhimento de taxa judiciária e taxa de citação
eletrônica, sob pena de indeferimento da petição inicial.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por NEIDE
Acórdão:
MELLO DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54030906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:47
Código de Controle do Documento: a11e06a7-bf67-4917-9d14-5b3f0d58153a

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTE - PESSOA
FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO
NA ORIGEM - JUNTADA DE DOCUMENTOS - INÉRCIA - FAVOR LEGAL - REJEIÇÃO -
DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
(e-STJ fl. 66)
opostos por NEIDE MELLO DA SILVA, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (Este último período frasal
não deve ser modificado).
a parte agravante alega que o recurso especial
Agravo interno:
demonstrou violação dos arts. 98 e 99, § 2o, e § 3o, do CPC, comprovou dissídio
jurisprudencial e que não incide a
além de apontar ausência de
Súmula 7/STJ,
enfrentamento dos argumentos na decisão monocrática. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP incidência
da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-
Súmula 7/STJ
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.441.269/RS,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54030906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:47
Código de Controle do Documento: a11e06a7-bf67-4917-9d14-5b3f0d58153a

agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54030906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:47
Código de Controle do Documento: a11e06a7-bf67-4917-9d14-5b3f0d58153a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.839 / SP
Número Registro: 2025/0432301-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10172106720248260564 20074871620258260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDE MELLO DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEIDE MELLO DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 22d27290-9d44-44f9-9163-5869b4d9789c

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 22d27290-9d44-44f9-9163-5869b4d9789c